Tribunal: TJMT
Processo: 1023337-02.2025.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023337-02.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interdição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGANTE), CLESIO CELESTINO DOS SANTOS - CPF: 914.286.291-49 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. FLORESTA AMAZÔNICA COMO PATRIMÔNIO NACIONAL. ART. 225, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME JURÍDICO ESPECIAL DE PROTEÇÃO. ART. 50 DO DECRETO FEDERAL N.o 6.514/2008. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos em ação anulatória e reconhecer a validade de Termo de Embargo/Interdição lavrado por infração ambiental na Floresta Amazônica. O embargante alega contradição e omissão no julgado quanto à aplicação do art. 225, § 4o, da Constituição Federal e do art. 50, §

2o, do Decreto Federal n.o 6.514/2008.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao invocar o art. 225, § 4o, da Constituição Federal sem considerar a exigência de regulamentação infraconstitucional contida na expressão "na forma da lei"; (
ii
) saber se houve omissão quanto ao § 2o do art. 50 do Decreto Federal n.o 6.514/2008, que exigiria regime jurídico próprio e especial para qualificação de área como de especial preservação; e (
iii
) saber se os dispositivos constitucionais e legais invocados pelo embargante foram devidamente
prequestionados
.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.
Inexiste a primeira contradição alegada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a expressão "na forma da lei" contida no art. 225, § 4o, da
Constituição Federal, assentando que a qualificação da Floresta Amazônica como patrimônio nacional pelo constituinte originário institui regime jurídico especial de tutela ambiental de eficácia plena e imediata, independentemente de lei infraconstitucional específica. A locução constitucional refere-se às condições de utilização do bioma, não à existência do regime protetivo.

5.
Inexiste a segunda contradição alegada. O acórdão concluiu que a sentença adotou interpretação restritiva do art. 50 do Decreto n.o 6.514/2008 ao deixar de reconhecer que a própria Constituição Federal supre o requisito de regime jurídico especial exigido pelo § 2o do dispositivo. Não há ampliação indevida da norma sancionatória, mas interpretação sistemática e conforme a Constituição.

6.
Inexiste omissão quanto ao § 2o do art. 50 do Decreto n.o 6.514/2008. O acórdão embargado apreciou expressamente o dispositivo e concluiu que a Floresta Amazônica, por força do art. 225, § 4o, da Constituição Federal, já se submete a regime jurídico próprio e especial de proteção, satisfazendo o requisito normativo questionado.

7.
O prequestionamento dos
arts
. 37,
caput
, e 225, § 4o, da Constituição Federal, bem como do art. 50,
caput
e § 2o, do Decreto Federal n.o 6.514/2008, está configurado, pois todos foram enfrentados de forma clara e suficiente no acórdão embargado, sendo desnecessária manifestação exaustiva sobre cada argumento da parte.

IV. Dispositivo e tese

8
.
E
mbargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:
"1. A qualificação da Floresta Amazônica como patrimônio nacional pelo art. 225, § 4o, da Constituição Federal
,
institui regime jurídico próprio e especial de proteção ambiental, dotado de eficácia plena e imediata, independentemente de legislação infraconstitucional específica. 2. Esse regime constitucional satisfaz o requisito previsto no § 2o do art. 50 do Decreto Federal n.o 6.514/2008 para a caracterização de área de especial preservação. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo inadmissíveis quando
fundados
em mero inconformismo com a interpretação adotada pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 37,
caput
, e 225, § 4o; CPC, art. 1.022; Decreto Federal n.o 6.514/2008, art. 50,
caput
e § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLÉSIO CELESTINO DOS SANTOS
em face do v. acórdão (Id. 351571874), proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na ação anulatória n.o 1023337-02.2025.8.11.0015, bem como para reconhecer a validade do Termo de Embargo/Interdição n.o 0193027224, com a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Sustenta o embargante, em síntese
:

(
i)
a existência de contradição, ao argumento de que o acórdão, embora tenha invocado o art. 225, § 4o, da Constituição Federal para enquadrar a Floresta Amazônica como área objeto de especial preservação, teria desconsiderado a expressão
“na forma da lei”
, que, segundo defende, exige disciplina legal específica;
(
ii
)
a ocorrência de omissão quanto à incidência do § 2o do art. 50 do Decreto Federal n.o 6.514/2008, sob o fundamento de que referido dispositivo exige regime jurídico próprio e especial de conservação ou preservação, previamente definido em lei, para caracterização da área como objeto de especial preservação;
e

(
iii
)
a presença de nova contradição, ao afirmar o acórdão que a sentença teria adotado interpretação restritiva do art. 50 do Decreto n.o 6.514/2008, quando, segundo sustenta, o juízo de origem apenas aplicou a literalidade do dispositivo, ao passo que o aresto embargado teria ampliado indevidamente o alcance da norma sancionatória, em afronta aos princípios da legalidade e da tipicidade estrita.

Ao final, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de
efeitos infringentes
ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os
arts
. 37,
caput
, e 225, § 4o, da Constituição Federal, bem como sobre o art. 50,
caput
e § 2o, do Decreto Federal n.o 6.514/2008, para fins de
prequestionamento
.

Em contrarrazões (Id. 358465376), o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando, em síntese, a inexistência de qualquer vício integrativo no acórdão, o qual teria enfrentado, de forma clara e suficiente, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia, de modo que os
aclaratórios
consubstanciariam mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de embargos de declaração opostos por
CLÉSIO CELESTINO DOS SANTOS
em face do v. acórdão (Id. 351571874), proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na ação anulatória n.o 1023337-02.2025.8.11.0015, bem como para reconhecer a validade do Termo de Embargo/Interdição n.o 0193027224, com a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, nos estritos limites traçados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, prestando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem que se convertam em sucedâneo recursal apto à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

1.
Das alegações de contradição

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de duas supostas contradições no v. acórdão:
(i)
teria o Colegiado invocado o art. 225, § 4o, da Constituição Federal e, ao mesmo tempo, desconsiderado a exigência, contida no próprio dispositivo, de que a utilização da Floresta Amazônica se dará
“na forma da lei”
; e
(
ii
)
teria o acórdão incorrido em contradição ao concluir que a sentença adotou interpretação restritiva do art. 50 do Decreto n.o 6.514/2008, quando, na ótica do embargante, o próprio aresto embargado ampliou indevidamente o alcance da norma sancionatória.

Sem razão, contudo.

A contradição, na acepção técnico-processual que autoriza o manejo dos embargos declaratórios, pressupõe a existência de proposições inconciliáveis no interior da própria decisão, seja entre fundamentos, seja entre fundamentação e dispositivo. Não se confunde, por conseguinte, com o mero inconformismo da parte em relação à conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco com divergência interpretativa
sobre
a norma aplicada.

No caso vertente, a leitura atenta do acórdão embargado
evidencia
que a conclusão alcançada pelo Colegiado decorre de raciocínio lógico-jurídico internamente harmônico, sem qualquer incompatibilidade entre as premissas adotadas e o desfecho conferido à controvérsia.

Com efeito, restou expressamente consignado no v. acórdão:

“
Diversamente do entendimento adotado na sentença recorrida, referido dispositivo não se limita a uma norma de caráter meramente programático. Ao contrário, institui verdadeiro regime constitucional diferenciado de tutela ambiental, conferindo aos biomas nele elencados proteção reforçada, dotada de eficácia plena e imediata, independentemente da edição de legislação infraconstitucional específica.
”

Verifica-se, pois, que o acórdão não ignorou a expressão
“n
a forma da lei
”
, constante do art. 225, § 4o, da Constituição Federal. Ao revés, enfrentou a questão de maneira expressa, assentando que a qualificação da Floresta Amazônica como patrimônio nacional, levada a efeito pelo próprio constituinte originário, institui regime
jurídico especial de tutela ambiental, dotado de eficácia plena e imediata. Nessa perspectiva, a locução constitucional em referência reporta-se às condições de utilização do bioma, não se prestando a condicionar a própria existência do regime protetivo especial à edição de lei infraconstitucional específica.

Também não procede a segunda alegação de contradição.

Ao afirmar que a sentença conferiu interpretação restritiva ao art. 50 do Decreto n.o 6.514/2008, o acórdão embargado não ampliou indevidamente o alcance da norma sancionatória, mas apenas procedeu à sua interpretação sistemática e conforme a Constituição Federal. Com efeito, ao reconhecer que a Floresta Amazônica, por força do art. 225, § 4o, da Constituição, submete-se a regime jurídico próprio e especial de proteção, o aresto embargado apenas identificou o preenchimento do requisito previsto no § 2o do art. 50 do Decreto n.o 6.514/2008.

Não há, portanto, qualquer antagonismo lógico no julgado. O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo do embargante com a interpretação adotada, providência que não se amolda às finalidades dos embargos de declaração.

2. Da alegada omissão quanto ao § 2o do art. 50 do Decreto
n.o
6.514/2008

Alega o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de se pronunciar expressamente sobre o § 2o do art. 50 do Decreto n.o 6.514/2008, dispositivo que, segundo sustenta, exigiria a existência de regime jurídico próprio para a caracterização da área como objeto de especial preservação.

A insurgência, todavia, não procede.

A leitura do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que a matéria foi expressamente enfrentada. Na oportunidade, consignou-se:

“
De igual modo, o § 2o do art. 50 do Decreto 6.514/2008 dispõe que são consideradas de especial preservação as formações vegetais submetidas a regime jurídico próprio e especial, ainda que não formalmente instituídas como unidades de conservação.
”

E, na sequência, o v. acórdão concluiu de forma categórica:

“
A própria Constituição Federal, ao qualificar a Floresta Amazônica como patrimônio nacional, estabelece diretamente regime jurídico próprio e especial de proteção suficiente para atrair a incidência do art. 50 do Decreto 6.514/2008, dispensando lei infraconstitucional específica.
”

Daí se extrai, com absoluta nitidez, que o aresto embargado apreciou de maneira expressa o conteúdo normativo do § 2o do art. 50 do Decreto n.o 6.514/2008, concluindo que a exigência de regime jurídico próprio e especial
encontra-se
satisfeita pela própria disciplina constitucional conferida à Floresta Amazônica.

Inexiste, pois, a omissão apontada.

Na realidade, pretendendo infirmar a conclusão jurídica adotada no julgamento, busca o embargante substituí-la por interpretação que reputa mais consentânea com sua tese. Tal pretensão, contudo, se afasta dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC, por traduzir nítida tentativa de rediscussão do mérito já apreciado.

3. Do prequestionamento

No tocante ao pedido subsidiário de pronunciamento expresso
sobre
os
arts
. 37,
caput
, e 225, § 4o, da Constituição Federal, bem como do art. 50,
caput
e § 2o, do Decreto n.o 6.514/2008, para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores, cumpre registrar que tais dispositivos foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, de forma clara, expressa e suficiente.

Nessas circunstâncias, tem-se por configurado o necessário prequestionamento, na forma da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sendo desnecessária manifestação exaustiva ou reiterativa sobre cada argumento deduzido pela parte, desde que a controvérsia tenha sido devidamente apreciada, como efetivamente ocorreu na espécie.

Diante do exposto
,
em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
CLÉSIO CELESTINO DOS SANTOS, por serem tempestivos
,
e, no mérit
o,
REJEITO-OS

integralmente
, mantendo
incólume

o
decisum

embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026